Tribunal: TJBA
Processo: 0301985-83.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301985-83.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GILMAR DE JESUS SENA e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE VALENÇA. DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA OBRA DE URBANIZAÇÃO. PROMESSA DE REASSENTAMENTO EM UNIDADE HABITACIONAL DO PROJETO "VIVER MELHOR". DESCUMPRIMENTO POR MAIS DE UMA DÉCADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, CF). DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO IMÓVEL PROMETIDO (PERMUTA) E NÃO AO BEM DEMOLIDO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL E PROTEÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA. DANO MORAL MANTIDO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Valença e por Antonio Gilmar de Jesus Sena contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 25.000,00 e por danos morais no valor de R$ 35.000,00, decorrentes da demolição de seu imóvel para a execução de obra pública, sem a devida contraprestação. O autor apela pleiteando a majoração da indenização por danos materiais para R$ 60.000,00, correspondente ao valor de mercado do imóvel que lhe fora prometido, enquanto o Município busca a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar:

a) A responsabilidade civil do Município de Valença pela demolição do imóvel do autor e pela falha na promessa de reassentamento.

b) A adequação do valor fixado a título de danos materiais, especificamente se deve corresponder ao valor do imóvel demolido ou ao valor do imóvel prometido como permuta.

c) A ocorrência e a quantificação dos danos morais, considerando o longo período de espera e a situação de vulnerabilidade do autor.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão específica como o presente, é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A conduta do Município, ao promover a desocupação de um imóvel residencial para a realização de obra pública sem a devida e tempestiva contraprestação, configura ato ilícito que gera o dever de indenizar.

A prova dos autos, incluindo o laudo pericial e os documentos apresentados, confirma que o autor possuía a posse do imóvel demolido e que foi incluído em lista de beneficiários para recebimento de uma nova unidade habitacional, promessa que não foi cumprida por mais de uma década. A inércia do poder público em resolver a situação, deixando o cidadão em estado de vulnerabilidade e incerteza, agrava a ilicitude da conduta.

Quanto aos danos materiais, a sentença fixou o valor com base na avaliação do imóvel demolido. Contudo, o recurso do autor argumenta que a indenização deve corresponder ao valor do bem prometido em permuta, que, segundo o laudo pericial, é de R$ 60.000,00. Este Colegiado entende que a justa reparação deve corresponder à perda da expectativa legítima criada pela própria Administração, que prometeu um imóvel de padrão superior. A indenização deve, portanto, refletir o valor do bem prometido, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público e de não reparação integral do dano sofrido pelo administrado.

Os danos morais restaram devidamente configurados pela violação prolongada do direito fundamental à moradia, pela quebra da confiança no poder público e pela situação de angústia e precariedade a que o autor foi submetido. O valor fixado na sentença, R$ 35.000,00, mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação do Município de Valença conhecido e desprovido. Recurso de apelação de Antonio Gilmar de Jesus Sena conhecido e parcialmente provido, para majorar a condenação por danos materiais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. A omissão do ente público em cumprir a promessa de reassentamento de cidadão desapropriado de forma indireta para a realização de obra pública, por mais de uma década, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais. 2. A indenização por dano material, em caso de descumprimento de promessa de permuta por imóvel de valor superior, deve corresponder ao valor de mercado do bem prometido e não entregue, a fim de garantir a reparação integral do dano e da legítima expectativa frustrada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0301985-83.2017.8.05.0271
, em que figuram como Apelantes e Apelados o
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e
ANTONIO GILMAR DE JESUS SENA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04